Tribunal: STF
Processo: Ext 661
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
EMENTA: Irrelevância, perante o juízo de controle da
legalidade da extradição, da negativa de autoria da ação criminosa,
cujo exame cabe à Justiça do Estado requerente, competente para o
exame do merecimento da ação penal.
          Pedido deferido em parte, com exclusão do delito de posse
e venda de armas comuns e de guerra, somente punível, no direito
brasileiro, a título de contravenção.